Tribunal: STF
Processo: MS 27236
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO 
   PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO 
   POR PROCURADOR-REGIONAL DA REPÚBLICA PARA PARTICIPAR EM CONCURSO 
   DE REMOÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGA DESTINADA A PROCURADOR DA 
   REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NO 
   DIREITO PLEITEADO. SEGURANÇA DENEGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 
   POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não verificada, no caso, a 
   existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse 
   caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, 
   mostra-se lícita a denegação da ordem de plano.
II - Ademais, a 
   comprovação de outros argumentos, sobretudo concernentes às 
   peculiaridades da carreira daqueles que ingressaram no Ministério 
   Público Federal, antes da Carta de 1988, ou à situação pessoal do 
   impetrante, exigiriam dilação probatória, inexequível nos 
   angustos lindes deste remédio constitucional. 
III- Nos termos 
   do art. 205 do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar 
   monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a 
   jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, manifestamente 
   inadmissível.
IV - Agravo regimental improvido.